Tribunal: TJDFT
Processo: 0702631-74.2018.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Órgão: 2a Câmara Cível Número do processo: 0702631-74.2018.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANTONIO MANUEL RAMOS COELHO DE ALBUQUERQUE IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL (SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DESPACHO Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por ANTONIO MANUEL RAMOS COELHO DE ALBUQUERQUE contra ato omissivo imputado ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. O impetrante requer o desarquivamento do processo e, em seguida, o cumprimento do acórdão nos mesmos autos originários (IDs 22245654 e 22264607). No entanto, não foi observado o art. 137, caput e §3o, inciso II, do Provimento Geral da Corregedoria Aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais, que determina que “os feitos de qualquer natureza, principais ou acessórios, serão distribuídos e numerados em ordem crescente”, devendo o requerimento para o cumprimento definitivo de sentença ser autuado em apartado, embora não sendo objeto de nova distribuição. De acordo com o art. 515, inciso I, e art. 516 do CPC, o cumprimento da sentença se efetuará perante os tribunais, nas causas de sua competência originária, ocasião em que “o devedor será citado no juízo cível para o cumprimento da sentença ou para a liquidação do título executivo judicial”. Conforme art. 68, caput e § 2o, do TJDFT, “não altera a classe nem acarreta distribuição a superveniência de (...) processo de execução” que, portanto, será “registrado e obedecerá à numeração única de processos no âmbito do Poder Judiciário”. Aplica-se, ainda, subsidiariamente, a Portaria GPR no 473 de 11/03/2019, que trata do cumprimento de sentença no Conselho Especial e da Magistratura e nas câmaras cíveis, determinando em seu art. 4o que “o processo instaurado fica obrigatoriamente vinculado ao processo principal e será distribuído ao juízo em que tramitou o feito de conhecimento originário”. Ressalte-se que o impetrante deve efetuar o recolhimento das custas, conforme determina o art. 184, §3o, do Provimento Geral da Corregedoria Aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais. Dessa fora, o impetrante deve ingressar com o pedido em autos apartados e se ater aos requisitos do art. 3o da Portaria GPR no 473 de 11/03/2019, ao recolhimento das custas, bem como ao disposto nos artigos 513 e seguintes do CPC. Assim, nada a prover quanto ao requerimento do impetrante. Arquivem-se, novamente, os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília – DF, 17 de dezembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator